Tribunal: TJBA
Processo: 8054770-83.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8054770-83.2023.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: CRISTIANO GOMES DA SILVA e outros

Advogado(s):

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ALAGOINHAS 1ª VARA CRIMINAL

Relator:

Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – ARGUMENTOS INSUBSISTENTES - DECISÃO AMPARADA EM ELEMENTOS CONCRETOS – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE COM CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POR CRIME PATRIMONIAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO

- ORDEM DENEGADA.

I –
Paciente
que postula a concessão de sua liberdade,
sob alegação da desnecessidade da prisão, e ausência de fundamentação idônea do Decreto Preventivo além da existência de excesso de prazo na formação da culpa.

II
-
A Decisão que decretou a Prisão Preventiva
se encontra amparada na necessidade de garantia da ordem pública ante a gravidade da conduta perpetrada e indícios de reiteração delitiva. Com efeito, o MM Juízo
a quo
salientou o elevado

periculum libertatis

consistente

no grau de reprovação da ação do Paciente

e frisou que o Paciente ostenta ficha criminal com outras anotações desfavoráveis.

III -
O excesso de prazo, para fins de relaxamento da prisão preventiva, conforme abalizada jurisprudência e doutrina,
deve ser o que destoa dos postulados normativos da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do princípio constitucional do devido processo legal.

IV
– Não constatação no caso concreto.

V
- Parecer da Procuradoria de Justiça opina pela Denegação da Ordem.

VI - Writ denegado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus de N
º
8054770-83.2023.8.05.0000 do JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BAHIA,
sendo Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
e, Paciente
,

CRISTIANO GOMES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em DENEGAR A ORDEM.
E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.

Salvador/BA, 10 de dezembro de 2023.

Des. Pedro Augusto Costa Guerra - 1ª Câmara Criminal 2ª Turma

Relator